Tribunal: TJDFT
Processo: 0710828-20.2020.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EXTINÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. EDIÇÃO. INVALIDAÇÃO DO ATO SENTENCIAL. PROLAÇÃO DE NOVO PROVIMENTO JUDICIAL. EXTINÇÃO SOB OUTRO PRISMA. NULIDADE DO DERRADEIRO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. VÍCIO INSANÁVEL. RECONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 494, I e II, DO CPC. DESCONSTITUIÇÃO DO DERRADEIRO PRONUNCIAMENTO. NULIDADE RECONHECIDA. APELO PREJUDICADO.
1. Consubstancia princípio elementar de direito processual que, publicada a sentença, o juiz exaure o ofício jurisdicional que lhe estava conferido, somente lhe sendo permitido alterar o provimento que prolatara para corrigir, de ofício ou a requerimento das partes, erros materiais ou, ainda, por meio de embargos de declaração, ou, ainda, em se tratando de provimento terminativo, para, defronte apelo da parte autora, se retratar, ressalvado que o juízo de retratação é condicionado à subsistência de recurso da parte autora (CPC, arts. 331 e 494, incisos I e II).
2. Editado provimento terminativo sob o prisma da falta de interesse de agir do autor, ao juiz da causa não é permitido, defronte pedido para homologação de acordo concertado entre as partes, e não de apelo, prolatar novo provimento extintivo, agora sob fundamento distinto, pois já exaurida a jurisdição que detinha e não houvera o manejo de apelo passível de ensejar o exercício da faculdade de retratação, revestindo-se de nulidade, porquanto inexistente, o derradeiro pronunciamento sentencial.
3. Editadas duas sentenças extintivas no mesmo processo, a derradeira traduz ato juridicamente inexistente, pois derivado de autoridade judicial já desguarnecida de jurisdição, que se esvaíra no momento da edição do ato sentencial original, o que enseja que o derradeiro pronunciamento, pois impassível de ser assimilado como sentença, seja desqualificado e os atos que se seguiram à sentença invalidados de forma a ser restabelecida a ordem processual.
4. Apelação conhecida. Preliminar de nulidade da sentença suscitada de ofício acolhida. Apelo prejudicado. Unânime.